Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708936-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS FERNANDES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. QUEDA DE ÁRVORE. OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. CONDUTA NEGLIGENTE. PROVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MEDICAMENTOS E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. FORNECIMENTO DEVIDO. PENSÃO CIVIL. INVALIDEZ PERMANTENTE PARCIAL MODERADA. SERVIDORA APOSENTADA. CABIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é, em regra, subjetiva, demandando comprovação da culpa. 2. Caracterizada a culpa, na modalidade negligência, dos agentes administrativos que, nas vistorias e poda realizadas, deixaram de constatar o apodrecimento das raízes da mangueira que caiu sobre a autora. Cabível a responsabilidade solidária da Novacap e do Distrito Federal pelos danos por ela sofridos. 3. Havendo lesão à saúde da vítima, esta será indenizada das despesas materiais comprovadas nos autos e fará jus aos medicamentos e tratamento fisioterápico domiciliar necessários à sua recuperação (CC 949). 4. A percepção de proventos de aposentadoria pela vítima não exclui o recebimento de pensão mensal civil decorrente da incapacidade permanente parcial resultante do ato ilícito (CC 950). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. É possível a cumulação de indenizações por danos estéticos e morais. (STJ/Súmula 387). 6. Demonstrada a conduta omissiva negligente dos agentes públicos e a exacerbada violação ao estado psíquico e moral sofrida pela vítima após o acidente, em decorrência do tratamento das lesões apresentadas (sete procedimentos cirúrgicos com complicações) e das sequelas do infortúnio (invalidez permanente parcial, com dependência do auxílio de terceiros), é cabível a compensação pecuniária pelos danos morais sofridos, fixados em 50 mil reais. 7. Constatando-se que as lesões apresentadas pela vítima alteraram a harmonia da sua aparência externa de forma permanente, em vários locais do seu corpo (redução do tamanho da pena esquerda, alteração nos pés, com comprometimento da deambulação, deformidade no abdômen e necrose da cabeça do fêmur esquerdo), é cabível compensação pecuniária pelos danos estéticos apresentados, fixados em 25 mil reais. 8. Considerando que o laudo pericial e o médico da rede pública responsável pelo acompanhamento da autora não recomendaram o do uso de cadeira de rodas motorizada e o de “neuroprótese para MIE com apoio no isquio + joelho articulado, de uso contínuo para apoio e locomoção modelo C-Brace”, não é o caso de se condenar a Administração Pública a fornecê-los. 9. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 do CPC, diante da ausência de fundamentação do julgado; b) artigos 509, inciso II, do CPC, 949 do Código Civil, sustentando a impossibilidade de demonstração de todos os danos no curso do processo, de modo que a quantia a ser apurada deve ser feita em liquidação de sentença pelo procedimento comum; c) artigo 950 do Código Civil, pugnando pela fixação da pensão vitalícia em 02 (dois) salários mínimos vigentes. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido da possibilidade da revisão da indenização decorrente de danos morais quando o valor arbitrado for irrisório. Colaciona ementa de julgado do STJ, a fim de com prová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 11 do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no indicado malferimento nos artigos 509, inciso II, ambos do CPC, 949 e 950, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030